Tribunal: CARF
Processo: 10410.720106/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO. ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos, portanto, precluso o direito da Recorrente em apresentar os documentos quando da interposição do Recurso Voluntário.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho).
Ocasião em que a autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia Federal (Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério Público Federal, que resultou em confecção de Laudo de Exame Contábil em face do contribuinte, o qual constatou: (i) a ausência de prestação de contas da destinação dada aos valores recebidos a título de verbas de gabinete; e (ii) que houve excesso de pagamento mensal de verba de gabinete ao contribuinte, acima do limite permitido pelas normas da Assembleia legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da ALE/AL, alterada pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007).
Contribuinte que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados verbas de gabinete se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720106/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.636 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
RUI SOARES PALMEIRA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO. ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A prova documental apresentada após a impugnação, somente é admitida
quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o,
do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos, portanto,
precluso o direito da Recorrente em apresentar os documentos quando da
interposição do Recurso Voluntário.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES
FORAM
UTILIZADOS
NO
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no
conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da
atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho).
Ocasião em que a autuação decorreu de operação instaurada pela Polícia
Federal (Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério Público Federal,
que resultou em confecção de Laudo de Exame Contábil em face do
contribuinte, o qual constatou: (i) a ausência de prestação de contas da
destinação dada aos valores recebidos a título de “verbas de gabinete”; e (ii)
que houve excesso de pagamento mensal de verba de gabinete ao contribuinte,
acima do limite permitido pelas normas da Assembleia legislativa do Estado de
Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95 da ALE/AL, alterada pelas
Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007).
Contribuinte que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados
“verbas de gabinete” se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do
lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em
benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função
parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720106/2010-35
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de unanimidade, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 514 a 543), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 488 a 499), consubstanciada no Acórdão n.o 06-47.429, da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação (e-fls. 147 a 156),
alterando a exigência de imposto suplementar para R$109.593,51, acrescido de multa de ofício
(75%) e juros, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007

LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas situações
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
VERBAS DE GABINETE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. CONDIÇÕES.
Constitui condição indispensável ao reconhecimento do caráter indenizatório do
recebimento a título de verba de gabinete a comprovação de sua efetiva destinação por
meio de prestação de contas de forma que, em caso de descumprimento dessa condição,
o valor recebido configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do Imposto sobre
a Renda.
VERBAS DE GABINETE. LIMITE. TRIBUTAÇÃO.
Os valores a título de verba de gabinete recebidos em montante superior ao fixado na
legislação que a disciplina implica a descaracterização de sua natureza indenizatória,
constituindo rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 488 a 499) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls.
135-143 (adota-se a numeração do processo em meio digital), resultante da ação fiscal
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0440100-
2009-00168-6, de 17/3/2009, para verificação das obrigações pertinentes ao IRPF do
ano-calendário 2007, o qual resultou na exigência de R$ 116.807,12 de imposto, além
de multa de R$ 87.605,34 e juros de mora de R$ 22.310,15 (calculados em 26/2/2010),
totalizando crédito tributário de R$ 226.722,61.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 118-134), anexo ao Auto de Infração:
a) a ação fiscal teve origem na Operação denominada “Taturana”, após o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda (Coaf), por meio do
Oficio n°. 4400 - COAF-MF, noticiar ao Ministério Público Federal o entrelaçamento
financeiro e movimentações atípicas envolvendo membros do Poder Legislativo do
Estado de Alagoas, funcionários e terceiros sem vinculação com a Assembleia
Legislativa;
b) o foco principal da fiscalização foi o recebimento de valores pagos pela Assembleia
Legislativa do Estado de Alagoas a título de verbas de gabinete no ano de 2007;
c) com respaldo em decisão judicial, o conteúdo do Laudo de Exame Contábil emitido
pelo Departamento de Polícia Federal (fls. 78-88) foi utilizado como indício inicial
para a fiscalização, integrando o relatório;
d) no curso do procedimento fiscal, foi apurada a infração de omissão de rendimentos
de verba de gabinete recebidas acima do limite legal e de verba de gabinete recebidas
sem a prestação de contas, totalizando omissão no montante de R$ 424.753,17;
e) ressalta, a autoridade fiscal, que a falta de prestação de contas é suficiente para
descaracterizar a natureza indenizatória dos valores percebidos, citando a legislação
que instituiu e regulamentou as verbas de gabinete a serem pagas aos parlamentares
alagoanos;
f) faz, em seguida, referência ao Parecer PGFN no 1.084/2007 (fls. 99- 117), o qual
expressa entendimento de que os valores recebidos por parlamentares sob a
denominação de verba indenizatória do exercício parlamentar, semelhante à verba de
gabinete, estão sujeitos à devida prestação de contas e controle, a fim de demonstrar a
utilização em destinações especificas e nos limites determinados;
g) como o contribuinte não atendeu às intimações para que apresentasse as prestações
de contas dos valores recebidos a título de verba de gabinete, bem como o órgão da
Assembleia Legislativa encarregado de receber as informações não disponibilizou os
documentos pertinentes e, ainda, que dentre os documentos apreendidos pela Polícia
Federal não constam tais prestações de contas, efetuou-se o lançamento de ofício do
imposto em face do descumprimento, por parte do parlamentar, das normas que
condicionam a entrega de recursos de natureza indenizatória, o que implica considerar
os recursos recebidos como de natureza tributável;
h) observa, por fim, que apenas a falta de prestação de contas descaracterizaria a
natureza indenizatória dos valores recebidos, entretanto as infrações foram
desdobradas em duas situações distintas: tributação sobre o excesso do limite da verba
de gabinete recebida e tributação sobre o valor de verba de gabinete sem a devida
prestação de contas;
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

i) assim, por ser constatada a desobediência às normas de regência, especialmente em
relação ao limite estabelecido e à obrigação de prestar contas sobre a utilização desses
recursos, considerou-se os valores recebidos a título de verba de gabinete como
tributáveis e efetuou-se o lançamento de ofício do IRPF.
3. Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de seu procurador, apresentou
impugnação (fls. 147-156), alegando, em síntese, que:
a) a verba de gabinete recebida foi pura decorrência de ações parlamentares, não
podendo ser confundida com rendimentos não declarados;
b) a partir da aplicação do art. 3o da Resolução no 428/2002, o limite da verba de
gabinete passou para R$ 30.400,00, de acordo com interpretação levada a cabo pela
então Mesa Diretora da Assembleia, o que significa dizer que cada parlamentar
poderia ser ressarcido de suas despesas parlamentares, a título de verba de gabinete,
no máximo, até o patamar de R$ 15.200,00, cada parcela, o que daria um montante
final mensal de R$ 30.400,00 ao mês, sistemática que vigorou até 2006, quando foi
editada a Resolução no 462/2006, tudo consolidado pela Resolução Interpretativa no
482/2008;
c) os citados valores se tratavam de valores limite, nem sempre atingidos ou nem
sempre deferidos pela Diretoria Financeira, que inspecionava as prestações de contas
podendo aprová-las sem ressalva ou indeferi-las;
d) os valores eram rateados em parcelas, mas, por questões de organização
administrativa e razões desconhecidas pelo impugnante, a Assembleia consolidava e
ressarcia as despesas por meio de um único depósito;
e) a Resolução no 482/2008, interpretando os termos das Resoluções nos 392/1995 e
471/2007, reafirmou o limite mensal de R$ 39.100,00 para pagamento de verbas de
gabinete;
f) sempre realizou suas prestações de contas, depositando-as mensalmente na Diretoria
Financeira da Assembleia Legislativa Alagoana, restando comprovado que todas as
despesas seguiram o discriminado na legislação, conforme Certidão emitida pelo
Diretor Financeiro e ofício expedido pela Assembleia;
g) por meio do citado ofício, a Mesa Diretora reafirma a impossibilidade de
disponibilização dos documentos comprobatórios dos gastos em razão de tais
documentos terem sido objeto de busca e apreensão pela Polícia Federal;
h) em razão da apreensão, o impugnante não dispõe dos documentos comprobatórios
de suas prestações de contas dos meses de fevereiro a agosto de 2007, posto que estes
foram entregues à Diretoria Financeira da Assembleia Legislativa como se comprova
com os protocolos anexos, entretanto em relação aos meses de setembro a dezembro de
2007, que não foram objeto de apreensão pela Polícia Federal, o impugnante anexa as
referidas prestações de contas com todos os documentos comprobatórios, nos exatos
termos e condições das entregues nos meses anteriores;
i) a fim de subsidiar a veracidade das informações e documentos juntados às prestações
de contas, anexa um relatório circunstanciado de auditoria independente onde se atesta
a legalidade dos gastos praticados a título de verba indenizatória de gabinete;
j) conforme reiteradas decisões do Conselho de Contribuintes que transcreve, não há o
que se discutir quanto ao aspecto indenizatório das verbas de gabinete, eis que não
estão ao alcance da base de incidência do Imposto de Renda, não sendo sequer
consideradas como rendimentos isentos ou não tributáveis, não podendo ser objeto de
inclusão como rendimento a qualquer título nas declarações de imposto de renda dos
seus declarantes;
k) por fim, requer a nulidade ou insubsistência do Auto de Infração, por não estar
legitimada a pretensão do agente do fisco.
(...)”

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

Do Acórdão da DRJ/CTA
A 6a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-47.729, em 13 de julho de
2014, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
ora Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento
A DRJ/CTA rejeita a alegação do ora Recorrente de existência de nulidades do
lançamento, uma vez que no presente caso não há ocorrência de nenhumas das
hipótese de nulidade estabelecida no artigo 59, do Decreto no 70.235/72, bem
como pelo fato de terem sidos os atos e termos lavrados por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade, e garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
Da Omissão de Rendimentos Tributáveis
Em relação ao mérito da lide, a DRJ/SP1, em suma:
 transcreve a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (art.
43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional – CTN), apontando
que o IRPF incide sobre o acréscimo patrimonial, bem como,
especificamente ao caso em foco (incidência de IRPF sobre os valores
recebidos pelo ora Recorrente como verbas de gabinete, por ser o mesmo
Deputado Estadual de Alagoas), transcreve e usa como fundamento de
decidir o Parecer PGFN no 1.084/07 (e-fls. 152 a 170);
 com base no Parecer PGFN no 1.084/07 (e-fls. 152 a 170), expressa o
entendimento de que para que seja considerada indenizatória as verbas de
gabinetes, as referidas verbas devem apenas recompor uma situação
patrimonial, com o objetivo de impedir perdas patrimoniais, ainda que seu
recebimento seja antecipado. Porém, se essas verbas ensejarem em
acréscimo patrimonial do Contribuinte, haverá incidência do IRPF;
 sobre os meses de fevereiro a agosto de 2007: após identificar que o ora
Recorrente, em relação aos meses de fevereiro a agosto de 2007, não
apresentou as prestações de contas dos valores recebidos a título de verbas
de gabinete no curso da ação fiscal, juntando apenas os protocolos de
prestação de contas protocolizados junto a Assembleia Legislativa de
Alagoas (e-fls. 256 a 263), porém o órgão da Assembleia Legislativa
(encarregado de receber as informações) não disponibilizou os
documentos pertinentes a este período (fevereiro a agosto de 2007) quando
foi compelido a entregar os documentos para Policia Federal, no âmbito da
operação denominada “Taturana”, concluiu que o ora Recorrente não
apresentou nos autos “documentos capazes de comprovar a real
destinação dos valores pagos ao contribuinte a título de verba de gabinete
no período de fevereiro a agosto de 2007, de forma que tais valores devem
estar sujeitos à tributação na DAA, eis que a natureza indenizatória não
restou comprovada”;
 sobre os meses de setembro a dezembro de 2007, identifica que o ora
Recorrente apresentou vários documentos buscando comprovar as
despesas que originaram as “verbas de gabinete’ e aponta que para que tais
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

despesas se adequem ao conceito de “verba de gabinete” para fins de
caracterização da não incidência da tributação do IRPF, nos moldes do
Parecer da PGFN no 1.084/07, exige-se o atendimento de três requisitos:
existência de norma prevendo o pagamento; existência de previsão de
destinação na referida norma; existência de prestação de contas com os
respectivos documentos comprobatórios da real destinação e, após exprimi
juízo de valor sobre os normativos da Assembleia Legislativa do Estado de
Alagoas (Resolução no 369/93; Resolução no 382/95, Resolução no 428/02,
Resolução no 462/06, Resolução no 471/07 e Resolução no 471/07, que
tratam das “verbas de gabinete” e seus limites para os Deputados do
Estaduais de Alagoas, concluiu que:
 da análise dos documentos apresentados pela ora Recorrente,
verificou que R$26.231,26 de despesas (relacionadas em uma
tabela na e-fl. 496) atendem aos requisitos, de forma que tal valor
pode ser considerado como verba de gabinete, sem incidência de
IRPF;
 para as demais despesas, baseando-se no Parecer PGNF no
1.084/07, não puderam ser consideradas: (a) pela falta ou
impossibilidade de identificar a especificação do serviço ou do
produto adquirido; (b) pela impossibilidade de afirmar se se refere
a atividade parlamentar ou gastos de ordem pessoal; c) por não se
caracterizar em pagamento de despesa a ser arcada com a verba de
gabinete; e/ou d) pela despesa não relacionada na respectiva
prestação de contas;
 fazendo uma interpretação da legislação da Assembleia Legislativa
do Estado de Alagoas e considerando um Laudo de Exame
Contábil do Setor Técnico-Científico da Policia Federal no
340/2008 – SETEC/SR/DPF/AL (e-fls.78 a 87) entendo que o
limite de valor mensal de pagamento verba gabinete do Estado de
Alagoas são o constantes no quadro constante nas e-fl. 82, que a
Resolução no 482/08, autodenominada “interpretativa” dos arts. 2o
da Resolução no 392/95 e 1o da Resolução no 471/07, não teria o
condão de retroagir, estando, desta forma, corretos os valores de
limites mensais adotados pela Fiscalização com base no Laudo
Contábil da Policia Federal:

Conclusão
A DRJ/CTA conclui que
“(...)
44. Voto, portanto, pela procedência parcial da impugnação, alterando a exigência
para R$ 109.593,51 (Cento e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

um centavos) de imposto suplementar, bem como respectivos juros e multa de ofício
(75%).
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 31 de outubro de 2014 (e-fls. 514 a 543), o
Recorrente reitera os termos da impugnação, apresentas alguns documentos não apresentados
junto com a sua impugnação e rebate as conclusões da DRJ/CTA que, de forma sumarizada,
transcrevemos as conclusões da própria peça recursal:
“(...)
a) Não incidência do imposto de renda sobre as verbas de gabinete em
razão de sua natureza indenizatória, na forma do entendimento da
SUMULA No 87 do CARF, segundo a qual: "O imposto de renda não
incide sobre as verbas recebidas regularmente por parlamentares a
título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a fiscalização
apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa", aplicada em inúmeros precedentes do CARF;
b) No presente caso, a fiscalização não apurou a utilização dos recursos
em benefício próprio, não se configurando, assim qualquer acréscimo
patrimonial sujeito ao imposto de renda;
c) Restou comprovado pelo próprio Laudo de Exame contábil 340/2008
- SETEC/SR/DPF/AL da Policia Federal (fls. 78/87),elaborado em face
da denominada "Operação Taturama", que o Recorrente não configura
como
beneficiário
de
empréstimos
no
Laudo
no
1191/2208
INC/DITEC/DPF;
d) Certificou ainda o citado Laudo pericial que a destinação dada pelas
verbas de gabinete é compatível com as finalidades previstas no artigo
12 da Resolução no 392, de 19 de junho de 1995 (fls. 84 dos autos);
e) Existe prova inequívoca de que as prestações de contas das verbas de
gabinete, do período de fevereiro a setembro/2007, foram apresentadas
perante a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, sendo aplicável
nesse caso, o previsto no art. 37 da Lei no 9.784/99, a fim de considerar
as prestações de contas apresentadas pelo Recorrente;
f) Em relação aos meses de abril, outubro, novembro e dezembro de
2007, existem os documentos relativos as despesas efetuadas pelo
Recorrente, em total observância ao Regimento Interno da Assembleia
Legislativa e as demais Resoluções que tratam da matéria.
(...)”
Em 06 de novembro de 2014, após o transcurso do prazo Recursal, o Recorrente
apresenta uma petição (e-fls. 868 a 869) esclarecendo e solicitando o que segue transcrito:
1. Quando da interposição tempestiva do Recurso Voluntário, o
Recorrente fez a juntada de inúmeros documentos comprobatórios das
despesas efetuadas no ano de 2007, os quais foram conferidos com os
originais e digitalizados pelo servidor do protocolo 2. Ocorre que, em
relação as despesas efetuadas com alimentação em outubro de 2007, não
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

foi possível a digitalização dos cupons fiscais em virtude de estarem com
a impressão bastante clara.
3. De qualquer modo, os recibos correspondentes aos referidos cupons
fiscais emitidos pelo estabelecimento, Manieta Sarmento Pinto, inscrita
no CNPJ no 02.186.886/0002-16, foram conferidos com o original e
devidamente digitalizados, os quais somam a quantia de R$ 4.149,78
(quatro mil cento e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos),
conforme planilha de prestação de contas juntadas aos autos.
4. Assim, restando impossível a digitalização dos referidos cupons fiscais
originais, e estando o Recorrente na posse desses comprovantes, requer,
caso seja necessário, que esse E. CARF solicite a apresentação física dos
documentos perante a DRFB/AL, a fim de que tal fato não prejudique a
análise, neste particular, do recurso voluntário apresentado.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CTA
em 01 de outubro de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 507) e efetuado protocolo recursal,
em 31 de outubro de 2014 (e-fl. 514), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Da admissibilidade dos novos documentos
Antes de adentrarmos ao mérito, necessário esclarecer a respeito dos novos
documentos apresentados pelo Recorrente, relativas as alegadas prestações de contas dele para
com a Assembleia Legislativa de Alagoas, documentos estes que se resume em planilhas, recibos
e notas fiscais referentes as alegadas despesas parlamentares de abril, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2007 (e-fls. 554 a 866).
Confira-se que maioria destes documentos não foram apresentados anteriormente,
alegando, inicialmente, o Recorrente que havia entregue todos os documentos para Assembleia
Legislativa de Alagoas (quando da sua prestação de contas com aquele entidade), não tendo ele
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

como responder por estes, uma vez que foram entregue ao órgão da Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas.
Agora, o Recorrente alega que está apresentado os novos documentos, junto com
o seu Recurso Voluntário, pois:
 em relação as notas fiscais e recibos de abril/07, verificou que estava em
posse destes documentos, pedindo vênia para juntá-los, e;
 face da noticiada apreensão dos documentos na Assembleia Legislativa
pela Polícia Federal, no início em setembro/07 (decorrência da Operação
Taturana), teria mantido os originais dos documentos referentes as
prestações de contas dos meses de setembro a dezembro de 2007.
O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que: “a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pois bem, no caso dos autos, o Recorrente não demostrou quaisquer das situações
acima citadas, pelo contrário, mesmo tendo sido intimado à apresentar tais documentos ainda na
fase de fiscalização não o fez (vide e-fl. 77 – Termo de Constatação).
Frisa-se que, os documentos que foram apresentados pelo Recorrente junto com
sua Impugnação (documentos relativos o período de setembro/07 a dezembro/07 – que muitos
estão sendo reapresentados com a sua peça recursal), todos eles foram analisados pela DRJ/CTA,
sendo que parte deles embasaram a decisão da DRJ em reconhecer que assistia razão em parte ao
ora Recorrente, para considerar R$26.231,29 como sendo de despesas de material de expediente,
despesas expendidas com a manutenção do gabinete e com transporte e hospedagem (despesas
relativas ao período de setembro/07 a dezembro/07), pois, estavam acompanhadas das
respectivas prestações de contas, nos limites e termos previstos na legislação (vide itens 26 a 28
do Acórdão da DRJ/CTA no 06-47.429, mas especificamente nas e-fls. 495 e 496).
Nota-se que, somente em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente apresenta
vários documentos objetivando comprovar que eles se referem as despesas abarcadas como
indenizatórias pela sua atividade parlamentar.
Portanto, os documentos apresentados com a peça recursal não serão apreciados,
eis que precluso o direito da Recorrente apresenta-los, em atendimento ao que dispõe o §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Passemos às razões de decidir.
Do Mérito
Incialmente, nos cabe apontar que, conforme consta no Termo de Verificação
Fiscal (e-fls. 118 a 134) a autorização para o início da verificação fiscal quanto ao cumprimento,
pelo Recorrente, das suas obrigações de IRPF do ano-calendário de 2007, se deu em decorrência
da operação da Policia Federal – PF, denominada “Operação Taturana”, sendo que tal a operação
iniciou-se após o ofício n° 4400-COAF-MF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

do Ministério da Fazenda, o qual noticiava ao Ministério Público Federal o entrelaçamento
financeiro e movimentações atípicas, envolvendo membros do Poder Legislativo do Estado de
Alagoas, funcionários e terceiros sem nenhuma vinculação com a Assembleia Legislativa.
O Recorrente, em grande arrazoado, em suas alegações recursais, afirma, em
síntese, que:
 a Fiscalização não constata que houve acréscimo patrimonial, mantendo o
lançamento de IR sobre as verbas de gabinete por entender que a ausência
de comprovação da efetiva destinação dos recursos por meio de prestação
de contas, alteraria a sua natureza de verba indenizatória, estando esta
conclusão Fiscalização em descompasso com a melhor doutrina, que
ensinaria que a incidência do IRPF se daria apenas sobre a nova riqueza
que caracteriza acréscimo patrimonial.
 discorda da intepretação dada pela DRJ/CTA, ao fundamentar seu Acórdão
com base no Parecer PGFN no 1.084/07 (e-fls. 99 a 117), pois, ao seu
entender, no caso em análise não estamos frente a acréscimo patrimonial,
pois, conforme o próprio Parecer PGFN a verbas gabinete, "nos moldes do
ordenamento legal que a concebeu, não implica em acréscimo ao
patrimônio dos deputados, ao contrário, perfaz mera recomposição ao
patrimônio destes, não estando, portanto, dentro do campo de incidência
do imposto de renda";
 que deve ser aplicado ao caso em tela a Súmula CARF no 87: “O imposto
de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em beneficio
próprio não relacionado à atividade legislativa;
 conforme se verifica nas noticias, jornais e internet, o Recorrente
colaborou com as investigações;
 considerando ao Laudo de Exame Contábil do Setor Técnico-Científico da
Policia Federal no 340/2008 – SETEC/SR/DPF/AL (e-fls.78 a 86):
“restando , ao final, comprovado, mediante o Laudo no- 340/2008-
SETEC/SR/DPF/AL elaborado peia Polícia Federal, que a destinação
dada pelas verbas de gabinete é compatível com as finalidades previstas
no artigo 1o da Resolução no 392, de 19 de junho de 1995 (fls. 84 dos
autos)” e que não existia recursos da verbas de gabinete em seu benefícios
próprios, uma vez que o referido laudo aponta que não foi constado que o
mesmo
beneficiários
de empréstimos
no Laudo
no 1191/2008
INC/DITEC/DPF;
 transcreve vários Acórdãos administrativos;
 afirma que a DRJ/CTA, extrapolando suas competências, fez juízo de
valor quanto a legislação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas,
especialmente a Resolução no 482/08, que teria dado interpretação
retroativa para determinar um limite maior de verba de gabinete para o
ano-calendário de 2007.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

Pois bem! Entendemos não haver razão ao Recorrente em nenhum do tópicos
apresentados em sua defesa, por entendermos que, quanto ao lançamento em análise, não se
discute a tese da natureza jurídica das verbas de gabinete, mas a criação de uma distorção do
sistema de pagamento de verba parlamentar de gabinete de modo a beneficiar o Recorrente com
acréscimo de renda sem justificativa.
Inicialmente, destacamos que Súmula CARF no 87 estabelece:
“(...)
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.
(...)”
Pelo que depreendemos da leitura da Súmula CARF no 87, as verbas de gabinete
devem ser obrigatoriamente: (a) utilizadas nas destinações específicas necessárias às atividades
do parlamentar; (b) objeto de prestação de contas; e (c) recebidas dentro dos limites de valores
previamente determinados.
Deste modo, o que demonstraremos a seguir é que o Recorrente não comprova
que as alegadas despesas foram utilizadas/destinadas especificamente às suas atividades
parlamentares; que realizou a efetiva prestação de contas e; que as verbas de gabinete foram
recebidas dentro dos limites de valores determinados.
Então vejamos. O Recorrente, insiste em afirmar que entregou à Assembleia
Legislativa do Estado de Alagoas todos os comprovantes das despesas com assistência social que
caracteriza a verba discutida, sendo que, não poderia ele responder pelos destinos que tais
documentos tiveram depois de entregues ao órgão competente na forma da lei.
No caso em foco, não há como se concluir que o Recorrente efetuou a necessária
prestação de contas à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, uma vez que os referidos
documentos não foram encontrados com a Assembleia Legislativa, bem como por estar
demonstrado que o Recorrente recebeu referidas “verbas de gabinete” em valor superior ao
limite máximo estabelecido na Resolução n° 392/95, alterada pelas Resoluções n° 482/2002,
462/2006 e 471/2007, como verificamos por meio das conclusões do Laudo de Exame Contábil
do Setor Técnico-Científico da Policia Federal no 340/2008 – SETEC/SR/DPF/AL (e-fls. 78 a
88).
Pois bem, como já dissemos alhures, durante a fase de fiscalização, afirma o
Recorrente que não mais possuía as prestações de contas apresentadas à Assembleia Legislativa
de Alagoas e que tais documentos estariam de posse da Polícia Federal, pois teriam sido objeto
de apreensão no bojo da Operação Taturana. Todavia, conforme bem relatado no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 118 a 134) o Departamento de Polícia Federal encaminhou os
documentos apreendidos na Assembleia Legislativa de Alagoas (Ofício n° 3378/78-
NUCART/SR/DPF/AL, de 01 de setembro de 2008 - e-fls. 71 a 73), sendo que, em relação ao
Recorrente, não foi constatada qualquer documentação relacionada com a prestação de consta de
utilização das verbas de gabinete, conforme consta também no Termo de Constatação, datado em
12 de agosto de 2009, já citado em linhas pretéritas e acostado na e-fl. 77.
Neste ponto, diferentemente do que alega o Recorrente no seu Recurso
Voluntário, confirma-se que, na fase fiscalizatória não foram juntados nenhum dos documentos
referentes a prestação de contas das verbas de gabinete e, quando já instaurada a lide, foi
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

mantido pela DRJ/CTA o entendimento de que o Recorrente recebeu valores superiores de
verbas de gabinete ao limite determinado pela legislação do Estado de Alagoas, como já havia
sido apontado no já citado Laudo de Exame Contábil do Setor Técnico-Científico da Policia
Federal no 340/2008 – SETEC/SR/DPF/AL (e-fls. 78 a 88), vejamos:
1.
Laudo de Exame Contábil do Setor Técnico-Científico da Policia
Federal no 340/2008 – SETEC/SR/DPF/AL (e-fls. 78 a 88):
(...)
III.4 — DA DESPESA x PRESTAÇÃO DE CONTAS
Visando identificar o montante da despesa empenhada e paga a titulo
verba indenizatória ao Deputado Estadual RUI SOARES PALMEIRA,
no ano de 2007, foi montada a planilha anexa ao presente Laudo, na
qual constam os dados relativos aos empenhos, ordens bancárias,
valores, datas, elemento de despesa, prestação de contas (se existente),
entre outros. O quadro seguinte resume os valores, por elemento de
despesa, do montante empenhado e pago*, bem como da respectiva
prestação de contas, como segue:

Conforme explicitado na tabela acima, elaborada com base
documentação encaminhada a exame, o beneficiário não prestou contas
de qualquer relativo as verbas recebidas durante o período analisado,
contrariando o disposto no art. 3o da Resolução n° 392/95.
Cabe destacar, ainda, que os valores máximos a titulo de verba de
gabinete, previstos nas já citadas Resoluções da Assembleia Legislativa
do Estado de Alagoas, não, foram respeitados quando da liberação dos
pagamentos no exercício de 2007, conforme ilustrado na tabela
seguinte:
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

(...)”
2.
Acórdão da DRJ/CTA no 06-47.429 (e-fls. 488 a 498)
“(...)
28. Saliente-se que as despesas referentes aos demais documentos
apresentados não foram consideradas, pelas seguintes razões:
a) Falta ou impossibilidade de identificar a especificação do
serviço ou do produto adquirido;
b) Impossibilidade de afirmar se se refere a atividade parlamentar
ou gastos de ordem pessoal;
c) Por não se caracterizar em pagamento de despesa a ser arcada
com a verba de gabinete; e/ou
d) Despesa não relacionada na respectiva prestação de contas.
29. Descumprida a obrigação estabelecida pela norma regulamentadora
da verba de gabinete, em desacordo com a resolução regente da matéria
no âmbito do Poder Legislativo do Estado de Alagoas, resta
descaracterizada a sua natureza indenizatória, tendo em vista
entendimento respaldado pelo já citado Parecer PGFN no 1.084/2007.
(...)
34. Registre-se que as demais normas apenas instituíram indexadores ou
multiplicadores para dilatar o limite mensal de R$ 10.000,00, não
alterando a redação do transcrito art. 2o da Resolução no 392/1995. Pelo
contrário, todas as resoluções fazem referência ao limite definido em tal
dispositivo, como se percebe dos excertos abaixo:
(...)
35. Já a Resolução no 482/2008, autodenominada “interpretativa” dos
arts. 2o da Resolução no 392/1995 e 1o da Resolução no 471/2007,
regulamenta a forma de calcular o limite, ordenando que o valor
inicial fosse somado ao produto do multiplicador pela base de cálculo.
Assim, tal limite seria, como alegado pelo impugnante, de R$ 39.100,00
e retroagiria à data de 24 de abril de 2007.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

36. Saliente-se que, para que se possa retroagir a norma deve possuir
teor exclusivamente interpretativo, sem causar inovações jurídicas. As
normas objeto da dita interpretação são claras, não deixando margem a
dúvida no tocante à aplicação do multiplicador sobre o limite mensal,
não necessitando, pois, de quaisquer norma interpretativa adicional.
37. Assim, conclui-se que a Resolução no 482/2008 não é de fato
interpretativa, pois traz inovação na legislação em questão ao
estabelecer um novo limite para a verba de gabinete, impedindo,
portanto, a sua aplicação retroativa.
38. Dessa forma, os valores adotados pela autoridade lançadora como
limite mensal para a verba de gabinete estão corretos, e correspondem,
inclusive, aos limites calculados pelos Peritos do Departamento de
Polícia Federal, expressos no Laudo de Exame Contábil à fl. 82, não
havendo reformas a fazer neste sentido.
(...)” nossos grifos.
No caso em foco, ao nosso sentir, pelo que consta nos autos, entendemos que o
Recorrente não comprovou que o dispêndio dos recursos intitulados “verbas de gabinete” se deu
no exercício de sua atividade, o que impõe a manutenção do lançamento de IRPF, ante a
constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar
e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
Outrossim, concordamos com o bem apontado pela DRJ/CTA, por meio do seu
Acordão no 06-47.429 de que é inaplicável a Resolução do Estado de Alagoas n° 482/2008,
editada em momento posterior à deflagração da denominada “Operação Taturana”, que, apesar
de autodenominar-se interpretativa, trouxe em seu bojo matéria que inovou a ordem jurídica
estadual alagoana, ao alterar os limites máximos dos valores previstos como verbas de gabinete
dos parlamentares estaduais, com o intuito de contornar a manifesta irregularidade consistente.
Aqui, entendemos, que não houve nenhum extrapolação de competência do órgão julgador da
primeira instância administrativa tributária federal, que verificou o caso com base as normas
vigentes na data dos fatos geradores.
Dessa forma, os valores percebidos acima dos previstos na Resolução n° 392/95,
alterada pelas Resoluções n° 482/2002, 462/2006 e 471/2007, e os desacompanhados de
prestação de contas, deveriam ter sido oferecidos à tributação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.636 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720106/2010-35

Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital